Tribunal: TJPA
Processo: 0002864-45.2013.8.14.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002864-45.2013.8.14.0016

RECORRENTE: CRISTIANO CORREA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INC. IV, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO OU SIMPLES. RÉU EM ESTADO DE FORTE EMOÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. TESES DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, inc. IV, do CPB.

2. A Defesa sustenta a ocorrência de homicídio privilegiado ou simples, sob o argumento de que o agente teria agido sob forte emoção após provocação da vítima, bem como aponta fragilidade probatória quanto à qualificadora reconhecida.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir se: (i) é cabível a desclassificação do crime
de homicídio qualificado para homicídio privilegiado ou simples; e (ii) há possibilidade de exclusão de qualificadora em fase anterior ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

4.
Ab initio
, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, devendo o mérito aprofundado ser avaliado pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPPB.

5. Dessa forma, observa-se que a tese de homicídio privilegiado, fundada em alegado estado de forte emoção, não se mostra incontroversa, demandando exame aprofundado do contexto fático, providência reservada ao Tribunal do Júri.

6. Quanto a exclusão de qualificadora, é consabido que somente pode ser decotada quando manifestamente improcedente, o que não se verifica

no caso, especialmente quanto ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que dormia no momento da agressão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB. 2. O mérito quanto a desclassificação do crime para homicídio privilegiado ou simples somente é cabível quando demonstrada de forma incontroversa, não sendo este o caso, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 3. A exclusão de qualificadoras na

primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri somente pode ocorrer quando se verifica serem manifestamente improcedentes.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, art. 121, §2º, IV; CPPB, art. 413.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Cristiano Correa Dias, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Roberto Botelho Coelho, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, tendo como vítima Enéas barros Ribeiro.

Narra a denúncia
,
à ID 31532096
, que:

“No dia 06 de outubro do corrente ano (2013), por volta das 19h, impulsionado pelo sentimento de vingança e se utilizando de recurso e tornou impossível a defesa da vítima, o denunciado matou com um golpe de terçado no pescoço Enéas Barros Ribeiro.

Na data de ocorrência do fato delituoso, o denunciado, a vítima e outros que trabalhavam na extração de palmito passaram o dia ingerindo bebida i alcoólica e a vítima agrediu Armando Valadares dos Santos com um soco no nariz e o denunciado com um tapa no rosto e encerrada a bebedeira todos amarraram suas redes e foram dormir, já a vítima, em avançado estado de embriagues, dormiu ao ar livre, embaixo de uma goiabeira.

Ao perceber que a vítima estava dormindo, despertou no denunciado o sentimento de vingança, cujo tempo decorrido entre a agressão por este sofrida e a execução do homicídio foi capaz de apagar. Então ele amolou um terçado e aplicou violento e letal golpe no pescoço da vítima, quase decepando-o, conforme descrito no laudo do exame de corpo de delito e demonstrado nas fotos acostadas ao inquérito, constituindo-se na prova material de existência do fato.

Após a consumação do homicídio, demonstrando insensibilidade, o denunciado foi dormir e ainda disse que havia acabado de matar a vítima, mas os que estavam no local não acreditaram e pela manhã do dia seguinte, após o cadáver se encontrado, ele enrolou a rede e se evadiu do local.

Pelo estado de embriagues a vítima não apresentava condições de reagir e ainda se encontrava dormindo, sem a mínima condição de se defender do ataque”
.

Em razões recursais
,
à ID 31532229
, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de homicídio privilegiado ou simples, alegando que ele teria agido sob forte emoção, bem como em razão da fragilidade probatória quanto as qualificadoras, requerendo afastamento.

Em contrarrazões
,
à ID 31532232
, o RMP de 1º Grau, Dr. Antonio Raniere Barros Figueiredo, requer seja conhecido o Recurso interposto e, no mérito, negado provimento, mantendo-se integralmente a r. decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente Cristiano Correa Dias a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Chaves, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inc. IV, do CPB.

Em despacho, à ID 31532234,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr.

Armando Brasil Teixeira
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do Recurso interposto em favor de Cristiano Correa Dias.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra decisão monocrática que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV do CPB, pugna pela desclassificação para o delito de homicídio privilegiado ou simples, alegando que teria agido sob
forte emoção, bem como em razão da fragilidade probatória quanto as qualificadoras, requerendo afastamento.

-Da desclassificação delituosa

No caso sob exame, observa-se, de acordo com a bem lançada sentença de pronúncia,
à ID 31532225
, a qual, aliás, tem fé pública, que a materialidade e os indícios de autoria delitiva em relação ao acusado Cristiano Correa Dias, restam fartamente demonstrados, quando assim fundamentou de forma escorreita o Magistrado primevo,
verbis
:

3.1 - DA MATERIALIDADE

In casu, a materialidade do delito é certa, o que se constata pelos seguintes elementos de convicção: i) auto de exame e Necropsia (evento nº 35942279 - pág. 7); ii) registros fotográficos (evento nº 1 35942279 - pág. 1-6); iii) depoimentos colhidos em juízo, sob o pálio dos princípios da ampla defesa e contraditório.

3.2 – DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Os indícios de autoria também se fazem presentes. Vislumbra-se do conjunto probatório existirem indícios de que o denunciado teria cometido o crime em testilha.

Urge salientar que as declarações e depoimentos angariados na fase de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se revestiram de legitimidade suficiente para ensejar o julgamento pelo Tribunal do Júri. Senão vejamos.

A
testemunha
,
Rubiney Mendes Rodrigues
, narrou que à época morava com seu padrasto no interior (a testemunha não encontrada chamada Armando). Esclareceu que acusado e a vítima Eneas trabalhavam para seu padrasto na extração do palpito. Disse também que a vítima era uma pessoa que bebia muito e que houve uma discussão, tendo esta deferido uma pancada no réu.
Asseverou que no dia dos fatos foi jogar bola e, por volta das 18 boras, deparou-se com o denunciado bebendo cachaça e escutando som. Posteriormente, já pela madrugada, ele comunicou ao declarante e ao seu padrasto que tinha acabado de matar a vítima. O réu, ressaltou, ainda que a vítima nunca mais iria bater nele. Em seguida, outra pessoa chegou e comunicou que a vítima foi achada, o Sr. Eneas, morta decapitada. Por fim, relatou que o réu saiu do local e não apareceu mais
.

Pois bem. O magistrado que faz a coleta da prova, por ter permanecido frente a frente com as partes e as testemunhas, tem maior condição de avaliar as declarações por estas apresentadas, uma vez que pode observar as reações fisionômicas, a segurança da fala, o enfrentamento de olhar e os sinais reveladores das declarações. Em suma, concluindo que as declarações foram coerentes e convincentes, deve ser mantida esta avaliação e, consequentemente, ser aproveitada a prova daí decorrente.

Demais disso, deve-se atentar que a decisão de pronúncia é mero juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao magistrado a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios.

Com efeito, não cabe ao juiz adentrar no mérito da causa, restringindo-se em se convencer acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para, pronunciado o réu, dar prosseguimento ao feito.

Assim, no caso sob análise, o acervo probatório reúne elementos aptos a demonstrarem indícios suficientes de autoria.

Embora somente a testemunha Rubiney tenha prestado depoimento em contraditório judicial, suas declarações indicam semelhança com aquelas das testemunhas ouvidas em sede do inquérito policial.

Presentes, portanto, a indicação da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, impõe-se encaminhar o caso para a apreciação dos jurados, detentores da competência para julgar os delitos dolosos contra a vida, por força do mandamento constitucional”
.
GRIFEI

Como se vê da decisão atacada, o próprio Recorrente confessou à testemunha Rubiney que teria ceifado a vida da vítima Enéas, versão essa corroborada pelas demais provas dos autos, especialmente as contidas na fase inquisitiva.

Contudo, a tese apresentada pela defesa nas razões recursais de que o réu, ora Recorrente, teria desferiu o golpe em estado de forte emoção, após ter sido injustamente provocado e agredido pela vítima dias antes, não encontra respaldo no conjunto fático-probatório carreado aos, tampouco na processualística penal, a fim de ver atendida sua pretensão de desclassificação do crime pelo qual foi pronunciado para homicídio privilegiado.

Acerca do pedido para desclassificação para homicídio simples, alegando fragilidade probatória à incidência das qualificadoras, de igual forma não merece abrigo, diante das circunstâncias do fato. Ademais, nesta fase processual resta temerária promover a desclassificação, já que se trata de competência do Conselho de Sentença, Juízo Natural para os delitos desta espécie, momento em que a defesa terá a plena oportunidade de apesentar a sua fundamentação.

- Da exclusão das qualificadoras

Por fim, pugna o Recorrente pela exclusão das qualificadoras previstas nos incs. I e IV, do §2º, do art. 121, do CPB, alegando a inexistência de descrição fática suficiente em relação a elas, daí que devem ser afastadas na mediada em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação da decisão guerreada se encontra satisfatoriamente motivada acerca do crime pelo qual fora o Recorrente pronunciado, tanto que em seu
decisum
o douto Juízo
a quo
afastou a qualificadora do inc. I, do §2º do art. 121 do CPB, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra banda, como cediço, resta pacificado na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Juri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora que restou pronunciado o Recorrente, no caso em apreço, mais prudente se revela a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, foi praticado por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ou não.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05

de março de 2026

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026